Tribunal: TJSP
Processo: 2147841-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2018 e Taxa de Limpeza de Limpeza de Lotes e Multa por Falta de Limpeza de Lotes dos exercícios de 2016 a 2018 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam da promitente vendedora afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2018 e Taxa de Limpeza de Limpeza de Lotes e Multa por Falta de Limpeza de Lotes dos exercícios de 2016 a 2018 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam da promitente vendedora afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147841-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
PARQUE CIDADE JARDIM SPE LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37017
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147841-67.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
AGRAVANTE: PARQUE CIDADE JARDIM SPE LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
INTERESSADO: RODRIGO APARECIDO FIORE BIANCHI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do
exercício de 2018 e Taxa de Limpeza de Limpeza de Lotes e
Multa por Falta de Limpeza de Lotes dos exercícios de 2016 a
2018 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso
de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade
passiva ad causam da promitente vendedora afastada -
Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele
cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do
tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso
improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, interposto por PARQUE CIDADE JARDIM
SPE LTDA. contra o MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, objetivando a
reforma da decisão de fls. 72/73, proferida pelo MM. Juiz Sergio Martins
Barbatto Júnior, que, em sede de execução fiscal objetivando a
cobrança de IPTU do exercício de 2018 e Taxa de Limpeza de Limpeza
de Lotes e Multa por Falta de Limpeza de Lotes dos exercícios de 2016 a
2018, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que o
instrumento particular de compra e venda do imóvel não pode ser
oposto à Municipalidade.
Sustenta a agravante sua ilegitimidade passiva, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde 2012, o imóvel tributado encontra-se na posse de Rodrigo
Aparecido Fiore Bianchi, que se comprometeu ao pagamento de todos
os tributos que onerem o imóvel, aduzindo que os carnês para
pagamento de IPTU são enviados diretamente aos endereços dos
compradores.

Tempestivo e preparado (fls. 89/90), o agravo foi
processado, sem o deferimento do efeito pleiteado (fls. 99/100).
A Municipalidade apresentou contraminuta às fls.
93/98.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de de
IPTU do exercício de 2018 e Taxa de Limpeza de Limpeza de Lotes e
Multa por Falta de Limpeza de Lotes dos exercícios de 2016 a 2018, cuja
ação foi proposta em dezembro de 2019 em face de PARQUE CIDADE
JARDIM SPE LTDA.
A questão ora debatida diz respeito à legitimidade
do ora agravante para responder pelo tributo na condição de
proprietário, quando alega que o imóvel foi vendido antes da
ocorrência dos fatos geradores do tributo, conforme instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particular de compromisso de venda e compra de 14/04/2012 (fls. 54/61
dos autos originários).
A controvérsia ora instaurada nos autos não mais
persiste, isto porque, segundo entendimento do STJ, a Fazenda Pública
Municipal
pode
considerar
legitimado
tanto
o
compromissário
vendedor quanto o comprador, nos termos do art. 34 do CTN.
Este
entendimento
restou
pacificado
na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.111.202/SP, em sede de recurso repetitivo, cuja ementa segue
transcrita abaixo:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006.
3. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil,
ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.
(REsp 1.111.202/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 10/06/2009, DJe 18/06/2009).
Nesse
sentido,
foram
proferidas
decisões
monocráticas, nos termos do art. 557, §1o-A, do CPC/73, em
consonância com o posicionamento firmado pelo STJ em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivo (REsp 1.426.065/SP; REsp 1.619.112/SP).
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)